Tribunal: TJSP
Processo: 0006333-87.2008.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por ausência de dolo ou culpa. Alternativamente, o afastamento da causa de aumento, já que a carga do caminhão é que caiu na calçada. Reconhecimento de prescrição que prejudica o mérito. Condenado, ao final, pelo artigo 302, parágrafo

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por ausência de dolo ou culpa. Alternativamente, o afastamento da causa de aumento, já que a carga do caminhão é que caiu na calçada. Reconhecimento de prescrição que prejudica o mérito. Condenado, ao final, pelo artigo 302, parágrafo único, II, da Lei 9503/97, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 03 (três) meses. Assim, entre a data do recebimento da denúncia (10/02/2010) e a da publicação da sentença (26/04/2019), mais de 08 anos se passaram (art. 109, IV, do CP), verificando-se a ocorrência da prescrição retroativa – art. 107, IV, c.c. 109, IV, 110, §1o, todos do Código Penal.

Reconhecida prescrição, com extinção de punibilidade.